Tribunal: STF
Processo: ARE 1446799
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, assim ementado:



     APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR À PENSÃO. MILITAR QUE PASSOU PARA A INATIVIDADE EM DATA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003. OBITO POSTERIOR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO. PRECEDENTES DO TJ/CE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVISÃO INCLUÍDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 70/2012. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GDM. SÚMULA N° 23 DO TJ/CE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. O cerne da questão consiste em analisar se a autora, pensionista da Polícia Militar do Ceará, faz jus à implantação da Gratificação de Desempenho Militar (GDM) instituída pela Lei Estadual n° 15.144/2012, em conformidade com a regra de paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas.



    2. A Emenda Constitucional n° 41/2003 adotou regras de transição para os servidores que, até o seu advento, tenham cumprido todos os requisitos para a obtenção do beneficio de aposentadoria, assegurando o seu direito adquirido à paridade remuneratória, estendendo-a às pensões.



    3. A Emenda Constitucional n° 70/2012 alterou a EC 41/2003, para fazer acrescer o art. 6°-A, a fim de estabelecer critérios para o cálculo dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, garantindo-lhes a paridade remuneratória prevista no art. 7° da EC 41/2003, inclusive aos pensionistas.



    4. É incontroverso que a recorrente é pensionista, na qualidade de ex-cabo da Polícia Militar, o qual foi reformado em 13/12/1962 e veio a falecer no dia 23/09/2004. Embora a data de óbito do segurado tenha sido posterior à vigência da EC 41/2003, é certo que se aposentou bem antes de sua edição.



    5. No caso em exame, o policial passou para a reforma em virtude de encontrar-se incapaz em caráter definitivo para o serviço militar, aposentando-se por invalidez permanente.



    6. Destarte, tendo o instituidor do benefício de pensão por morte sido reformado antes da EC41/2003, em decorrência de aposentadoria por invalidez, incide sobre a hipótese a regra insculpida na EC 70/2012, sendo garantido à parte autora o direito de paridade postulado na inicial.



    7. Devida à recorrente a implantação da Gratificação de Desempenho Militar (GDM), entendimento corroborado pela Súmula n° 23 deste Tribunal de Justiça.



    8. Apelação conhecida e provida para condenar o Estado do Ceará a implementar a Gratificação de Desempenho Militar (GDM). nos termos da Lei Estadual n° 15.114/2012, à pensão recebida pela autora. com efeitos financeiros a partir da promulgação da EC 70/2012, efetuando o pagamento das diferenças de valores até a efetiva implantação. Ônus da sucumbência invertido.



     



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 7º e 8º, da CF e aos arts. 2º, 6º e 7º da EC 41/2003.



     3. É o relatório. Passo à decisão.



    4. O recurso não deve ser provido. Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, relacionados ao recebimento da pensão por morte e recebimento de aposentadoria por invalidez pelo recorrido, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF.



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo nos autos prévia condenação em honorários advocatícios, ficam majorados em 10% (art. 85, § 11, do CPC/2015), observados os limites legais e o eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator